Tribunal: STF
Processo: HC 242739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. Organização criminosa. Fraude em licitações. Desvio de verba pública. Lavagem de dinheiro. Gravidade concreta do crime. Garantia da ordem pública. possibilidade de reiteração delitiva. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada mantida. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem, mantendo o decreto de prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva do agravante, determinada em outubro de 2020. No caso concreto, o agravante foi condenado a 75 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 383 (trezentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso  “no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13 (item II.1); no art. 312, caput, c.c. art. 327, § 1º, ambos do Código Penal, por dezenove vezes, em continuidade delitiva (item II.5); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por trinta e nove vezes, em continuidade delitiva (item II.7); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva (item II.8); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por dezesseis vezes, em continuidade delitiva (item II.9); no artigo 1º, caput, c.c §4º, da Lei 9613/98 (item II.10); no art. 1º, §1º, inciso II c.c §4º da Lei 9613/98 (item II.13); no art. 1º, §1º, inciso II c.c §4º da Lei 9613/98 (item II.14), na forma do art. 69, caput, do Código Penal”.



    III. Razões de decidir



    3. Deve ser mantida a segregação cautelar. A gravidade em concreto dos fatos pode ser aferida pela extensa quantidade de crimes imputados; pela suposta participação do paciente em complexa organização criminosa, com indicativos de atuação em vários Estados-membros; no modus operandi das diversas infrações cometidas; no risco de reiteração delitiva, considerada a existência de condenação definitiva prévia em relação ao paciente; na proximidade dele com o líder da organização criminosa.



    4. Na espécie, não se constata a desídia da autoridade judicial, haja vista a complexidade dos fatos; a pluralidade de corréus; a presença de organização criminosa estruturada e hierarquizada, supostamente direcionada ao desvio de recursos públicos.



    5. Acresça-se que a controvérsia relacionada à incompetência do Juízo não foi debatida nos presentes autos pelas instâncias de origem. Trata-se, portanto, de inovação argumentativa cuja análise por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.